Tribunal: STF
Processo: HC 202523
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME FECHADO FIXADO PER SALTUM. DESPROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ANTE A PENA CONCRETAMENTE COMINADA – 3 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO – SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a volumosa quantidade e natureza da droga (1.996,99 g de cocaína, 1.924,09 g de maconha e 72 g de cocaína em forma de crack) é circunstância válida para justificar a exasperação da pena-base, recrudescer o regime prisional e negar a substituição de penas (REsp 1379009/MS, Re l. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021; HC 549.340/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021).
    2. ‘A gravidade concreta do delito justifica a fixação, ao réu primário, de regime prisional mais gravoso do que o correspondente à pena aplicada que, se igual ou inferior a 4 anos de reclusão, deve ser, a princípio, o semiaberto; afigura-se assim desproporcional a escolha, per saltum, do regime fechado’ (AgRg no HC 578.937/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 18/2/2021).
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 642.197-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revisão do regime de cumprimento de pena (concessão do regime aberto). 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Isso porque, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 5/11/2020).
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator